Tribunal: STF
Processo: ADPF 571
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, proposta pelo Partido Democrático Trabalhista – PTB, contra a interpretação conferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina à Lei Complementar nº 614/2013, ato do poder público lesivo ao preceitos fundamentais do princípio da igualdade, devido processo legal, isonomia remuneratória e segurança jurídica.
    Em síntese, alega que a Lei Complementar 614/2013 instituiu verba de caráter indenizatório a policiais militares em atividade, a título de compensação pelas funções de risco desempenhadas, mas não previu o mesmo direito aos policiais militares aposentados e pensionistas, violando o direito à paridade constitucional previsto no art. 40, §§ 3º, 7º e 8º da CF, e no artigo 7º da EC nº 41/2003.
    Diante da legislação, informa que os militares aposentados e pensionistas buscaram o reconhecimento judicial do direito pleiteado, com base no princípio da isonomia, mas que tanto as decisões do primeiro grau, quanto do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, negaram os pedidos, violando preceitos fundamentais da Constituição.
    Requer que a arguição seja julgada procedente, de modo a ser declarado que “o implemento da falsa gratificação de risco de que trata o art. 6º da Lei Complementar 614/2013 do Estado de Santa Catarina deve ser estendida aos inativos que se aposentaram antes da EC nº 41/2003, presente sua natureza remuneratória ordinária”.
    O Estado de Santa Catarina apresentou informações (eDoc 31).
    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido (eDoc 33).
    A Procuradoria-Geral da República juntou parecer pelo não conhecimento da arguição ou, caso conhecida, pela improcedência do pedido (eDoc 35).
    É o breve relatório.
    Decido.
    A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não merece conhecimento.
    No tocante à aplicação do princípio da subsidiariedade na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a Lei 9.882/1999 impõe que a ADPF somente será admitida se não houver outro meio eficaz de sanar a lesividade (art. 4°, § 1°). A análise sobre a eficácia da proteção de preceito fundamental nesse processo deve ter em vista um enfoque objetivo ou de proteção da ordem constitucional objetiva. 
    Assim, levando em conta o caráter acentuadamente objetivo da arguição de descumprimento, o juízo de subsidiariedade há de considerar, especialmente, os demais processos objetivos já consolidados no sistema constitucional. Nesse sentido, destaco decisão monocrática do Min. Celso de Mello, na ADPF 126-MC, datada de 19.12.2007: 
    “O diploma legislativo em questão – tal como tem sido reconhecido por esta Suprema Corte (RTJ, 189/395-397, v. g.) – consagra o princípio da subsidiariedade, que rege a instauração do processo objetivo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, condicionando o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à ausência de qualquer outro meio processual apto a sanar, de modo eficaz, a situação de lesividade indicada pelo autor: (...) O exame do precedente que venho de referir (RTJ 184/373-374, rel. min. Celso de Mello) revela que o princípio da subsidiariedade não pode – nem deve – ser invocado para impedir o exercício da ação constitucional de arguição de descumprimento de preceito fundamental, eis que esse instrumento está vocacionado a viabilizar, numa dimensão estritamente objetiva, a realização jurisdicional de direitos básicos, de valores essenciais e de preceitos fundamentais contemplados no texto da Constituição da República. (...) Daí a prudência com que o Supremo Tribunal Federal deve interpretar a regra inscrita no art. 4o, § 1o, da Lei n. 9.882/99, em ordem a permitir que a utilização dessa nova ação constitucional possa efetivamente prevenir ou reparar lesão a preceito fundamental causada por ato do Poder Público. Não é por outra razão que esta Suprema Corte vem entendendo que a invocação do princípio da subsidiariedade, para não conflitar com o caráter objetivo de que se reveste a arguição de descumprimento de preceito fundamental, supõe a impossibilidade de utilização, em cada caso, dos demais instrumentos de controle normativo abstrato: (...) A pretensão ora deduzida nesta sede processual, que tem por objeto normas legais de caráter pré-constitucional, exatamente por se revelar insuscetível de conhecimento em sede de ação direta de inconstitucionalidade (RTJ 145/339, Rel. Min. Celso de Mello – RTJ, 169/763, Rel. Min. Paulo Brossard – ADI 129/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Celso de Mello, v. g.), não encontra obstáculo na regra inscrita no art. 4o, § 1o, da Lei n. 9.882/99, o que permite – satisfeita a exigência imposta pelo postulado da subsidiariedade – a instauração deste processo objetivo de controle normativo concentrado. Reconheço admissível, pois, sob a perspectiva do postulado da subsidiariedade, a utilização do instrumento processual da arguição de descumprimento de preceito fundamental”.Em outros termos, o princípio da subsidiariedade – inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão – contido no art. 4°, § 1°, da Lei n.° 9.882, de 1999, há de ser compreendido no contexto da ordem constitucional global”.
    Se se considera o caráter enfaticamente objetivo do instituto (o que resulta inclusive da legitimação ativa), meio eficaz de sanar a lesão parece ser aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. Nesse sentido, não se pode perder a dimensão de que a ADPF é destinada, basicamente, a resguardar a integridade da ordem jurídico-constitucional. 
    No caso dos autos, não verifico controvérsia constitucional apta a ensejar o controle de constitucionalidade pela via objetiva. 
    Como bem salientou a Advocacia-Geral da União em seu parecer, “a pretexto de questionar interpretação judicial firmada a respeito do artigo 6º da Lei Complementar catarinense nº 614/2013, o arguente se insurge, na verdade, contra a validade do próprio dispositivo legal mencionado, cujo § 2º determina, expressamente, que a Indenização por Regime Especial de Serviço Ativo possui natureza indenizatória e não se incorpora ao subsídio, aos proventos ou à pensão por morte dos miliares” (eDOC 33, p. 7-8). Em outras palavras, o inconformismo do requerente dirige-se à disciplina legal, e não à interpretação judicial conferida à norma pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 
    Nesse caso, portanto, descabida a presente arguição, uma vez que o ato pode ser questionado, pela via concentrada, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ao propor arguição de descumprimento de preceito fundamental, no caso, o arguente inobserva o princípio da subsidiariedade.
    Registro, ainda, que a questão da subsidiariedade da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal nos seguintes precedentes: ADPF n 12, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 26.3.2001; ADPF n. 13, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 5.4.2001; ADPF n 3, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 27.2.2004; ADPF n. 33, de minha relatoria, DJ 27.10.2006; e ADPF n. 183, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 5.8.2009.
    Ademais, a petição inicial não comprova controvérsia judicial relevante, a justificar a propositura da ADPF, limitando-se a mencionar alguns julgados do tribunal catarinense, todos no sentido de reconhecerem a natureza propter laborem da verba questionada.
    Essa, também, foi a conclusão da Procuradoria-Geral da República que, em seu parecer, inclusive, registra “a existência de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário à pretensão deduzida em ADPF”, de modo a não caracterizar a controvérsia constitucional relevante exigida para cabimento da arguição, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Conclui que, “no caso dos autos, não há controvérsia no plano constitucional, nem teses conflitantes a respeito da validade dos dispositivos”.
    Assim, tendo em vista a existência de outras medidas processuais cabíveis e efetivas para questionar os atos em apreço, bem como a inexistência de controvérsia judicial relevante, entendo que o conhecimento do presente pedido de ADPF é incompatível com uma interpretação adequada do princípio da subsidiariedade.
    Ante o exposto, não conheço da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 21, IX, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente